Tribunal: TJBA
Processo: 8000938-19.2022.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000938-19.2022.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADA: ARLETE GOMES CARDOZO

Advogado(s)
:
THADEU FILIPE SILVA FELIX

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS VESTIBULARES. ESTADO DA BAHIA. INSURGÊNCIA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
DESCONTOS INDEVIDOS NOS CONTRACHEQUES DA APELADA. VERBA ALIMENTAR. ABALO PSICOLÓGICO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM PRIMEIRO GRAU, EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RAZOABILIDADE. DESCONTOS INDEVIDOS. VALOR ELEVADO CORRESPONDENTE A UM TERÇO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA APELADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8000938-19.2022.8.05.0244
, tendo como litigantes, as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao
RECURSO
, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.